Tribunal: TJPA
Processo: 0800069-11.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800069-11.2023.8.14.0201

APELANTE: EDUARDO RODRIGUES BATISTA, THIAGO MATHEUS DE CASTRO FARIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800069-11.2023.8.14.0201.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA.

APELANTES: EDUARDO RODRIGUES BATISTA e THIAGO MATHEUS DE CASTRO FARIAS
.

DEFENSOR PÚBLICO:

BRUNO SILVA NUNES DE MORAES.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR:
Des.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO INDEVIDA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REFORMA PARCIAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que os condenou pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, com pleito absolutório por insuficiência de provas e, subsidiariamente, de redimensionamento da pena diante da alegada indevida valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime na primeira fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação dos apelantes pela prática do crime de roubo majorado; e (ii) estabelecer se houve ilegalidade na valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova produzida em juízo — incluindo os depoimentos da vítima e de policiais militares — é harmônica, robusta e confirmatória dos elementos colhidos na fase inquisitorial, revelando-se suficiente para a condenação.

4.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios, são válidos e dotados de relevante valor probatório, conforme entendimento consolidado do STJ.

5.

A valoração negativa das consequências do crime, contudo, deve ser afastada, por ausência de fundamentação concreta, não se afastando do resultado típico do roubo.

6.

Aplicada causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, com fração de 2/3, a pena definitiva de ambos os apelantes foi fixada em 7 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Código Penal, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I; Código de Processo Penal, arts. 155 e 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 983.691/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 27.08.2025, DJEN 01.09.2025; STJ, AgRg no HC 976.202/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 20.08.2025, DJEN 25.08.2025; STJ, HC 526.057/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
EDUARDO RODRIGUES BATISTA e THIAGO MATHEUS DE CASTRO FARIAS
, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que os condenou pela prática do crime previsto no
art.
157, §2°, II e §2º-A, I, do CPB
, à igual pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa
(ID 19576605).

Em suas razões recursais, a defesa dos apelantes
sustenta, como
tese central
, a
inexistência de provas suficientes para a condenação
dos acusados, invocando o
princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer que a pena-base dos apelantes seja fixada no mínimo legal. Por fim, requer a fixação do regime inicial semiaberto (ID 19576615)
.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento dos apelos, nos termos da manifestação de ID 19576618.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 21135307).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.

DO MÉRITO.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO- IN DUBIO PRO REO.

Como consignado no relatório, a defesa dos apelantes
sustenta a
inexistência de provas suficientes para a condenação
dos acusados, invocando o
princípio do in dubio pro reo.

Consoante amplamente demonstrado nos autos, a prova produzida é não apenas suficiente, como robusta e harmônica, sendo certo que os elementos colhidos na fase inquisitorial foram regularmente confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com rigorosa observância aos direitos e garantias fundamentais previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República.

A materialidade do delito restou comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 19576322, fl. 04), do termo de exibição e apreensão de objetos (ID 19576322, fl. 23), e do auto de entrega da motocicleta Yamaha Factor YBR 125, de cor azul, elementos que não foram infirmados pela defesa.

No que tange à autoria, a instrução judicial revelou-se suficiente e esclarecedora. A vítima declarou que, ao ser alertada por sua mãe de que indivíduos estavam subtraindo sua motocicleta, dirigiu-se imediatamente ao local, visualizando três pessoas. Uma delas chegou a apontar uma arma para sua genitora quando esta interpelou os assaltantes. Após o ocorrido, a vítima acionou um conhecido, que o ajudou a chegar até a viatura policial. De lá, com a guarnição, realizou o acompanhamento dos suspeitos e, no momento da abordagem, fez o reconhecimento imediato dos apelantes, tanto pela aparência quanto pelas características físicas, bem como de sua motocicleta.

A narrativa da vítima encontra respaldo nos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo. O policial Ediberto Pereira Rodrigues afirmou que a guarnição foi acionada pela vítima e, na companhia desta, realizou o acompanhamento aos suspeitos, que haviam fugido pela contramão. Relatou que, no local da abordagem, a vítima os reconheceu de pronto e que, inclusive, um dos indivíduos fugiu do local, enquanto outro se desfez da arma de fogo, jogando-a sob um carro.

A versão é corroborada pelo policial Emerson Américo Brito, que confirmou que sua equipe participou do cerco e da prisão dos acusados, sendo um deles o condutor da motocicleta e outro o portador da arma, ainda que não tenha conseguido precisar qual deles portava o armamento. Informou ainda que a vítima, no momento da prisão, reconheceu os apelantes como autores do fato e também sua motocicleta.

O conjunto probatório, portanto, revela-se sólido, sendo apto a formar juízo condenatório. O reconhecimento dos acusados se deu de forma espontânea e segura, ainda no local dos fatos, por parte da vítima, sem qualquer vício ou sugestão, com posterior confirmação em juízo. A prova judicializada reafirma a versão acusatória construída desde a fase inquisitorial, o que afasta, por completo, qualquer dúvida razoável.

Registre-se que os depoimentos dos policiais militares, quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, gozam de presunção de veracidade e detêm relevante valor probatório, sobretudo quando coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos de convicção dos autos.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos de policiais como meio de prova idôneo, desde que corroborados por outros elementos de prova."

(AgRg no HC 983.691/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 27/08/2025, DJEN 01/09/2025).

"Os depoimentos coerentes de policiais são meios idôneos de prova."

(AgRg no HC 976.202/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 20/08/2025, DJEN 25/08/2025).

No caso em tela, os relatos dos agentes da segurança pública mostram-se absolutamente coerentes entre si, reforçando a versão acusatória e confirmando a dinâmica dos fatos, não havendo qualquer mácula ou contradição capaz de lhes retirar a força probatória.

Assim, diferentemente do alegado pela defesa, os depoimentos prestados foram claros, firmes e convergentes, formando um contexto probatório suficiente à formação da certeza exigida no processo penal. A condenação não está calcada em presunções, mas sim em elementos objetivos, diretos e legalmente obtidos. O princípio do in dubio pro reo, portanto, não tem lugar quando o conjunto probatório é seguro e revela a responsabilidade penal dos acusados.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
.

De forma subsidiária, a defesa se insurge contra a valoração negativa das circunstâncias do crime e consequências do crime, realizada pelo juízo
a quo
na primeira fase da dosimetria, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal.

Com razão, apenas em parte.

Segundo a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Para melhor apreciação da demanda, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 19576605):

(...) No que concerne às circunstâncias merece ser valorada negativamente eis que o crime foi praticado por tres agentes. Quanto às consequências extrapenais, entendo graves, uma vez que a ação criminosa, gerou grande prejuízo financeiro à vítima pelas avarias na motocicleta. (...)

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e está sujeita a revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Em relação às
circunstâncias do crime
, entendo que a sentença
não merece reparo
. O fato de o delito ter sido praticado por
três agentes
, com divisão funcional de tarefas, revela um grau de
reprovabilidade acentuado
, evidenciando maior planejamento e incremento na periculosidade da ação delituosa. Tal conduta extrapola os limites do tipo penal básico e denota maior afronta à norma penal. Ressalte-se que é
pacífico o entendimento dos tribunais superiores
de que, havendo a presença de
duas ou mais causas de aumento
previstas na majorante do roubo,
uma delas pode ser valorada como circunstância judicial negativa
na primeira fase da dosimetria, desde que de forma fundamentada.

Nesse sentido:

(...)

4. Quanto às circunstâncias do crime, considerou-se "a incidência para caso concreto de duas majorantes de pena (concurso de pessoas e arma de fogo), tendo utilizado uma delas como circunstância judicial e a outra como causa de aumento na terceira fase de aplicação da reprimenda", o que encontra respaldo na jurisprudência do STJ.

(HC n. 844.464/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Por outro lado, quanto às
consequências do crime
, assiste razão à defesa. A fundamentação utilizada na sentença – “grande prejuízo financeiro à vítima pelas avarias na motocicleta” –
não se revela suficient
e
para justificar a valoração negativa desse vetor. Tal alegação, desprovida de comprovação técnica ou documental acerca da extensão do alegado prejuízo,
não se distancia do resultado naturalístico inerente ao tipo penal do roubo
, que invariavelmente implica perda patrimonial, ainda que momentânea, e eventual dano ao bem subtraído.

Não havendo, nos autos, laudo pericial ou qualquer outro elemento concreto que comprove avarias significativas ou prejuízos que superem o padrão típico do crime de roubo, impõe-se a
reforma da sentença nesse ponto
, com a exclusão da valoração negativa das consequências do crime, reduzindo-se proporcionalmente a pena-base.

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Considerando a
semelhança fática e jurídica da situação dos apelantes
, passo à realização
conjunta da nova dosimetria da pena
, observando os marcos legais pertinentes.

Primeira fase – Pena-base

A sentença recorrida fixou a pena-base
acima do mínimo legal
, em razão da valoração negativa das
circunstâncias do crime
e das
consequências do crime
. Contudo, conforme fundamentação anteriormente exposta, a
valoração negativa das consequências deve ser desconsiderada
, por ausência de motivação idônea e de elementos concretos que demonstrem prejuízos extrapenais relevantes e superiores àqueles inerentes ao próprio tipo penal.

Quanto à fração de aumento aplicada para cada circunstância, isto é, seis meses, entendo que também deve ser preservada, uma vez que eventual redimensionamento para majorar a fração para 1/6, estabelecido pela jurisprudência, implicaria em agravamento da situação dos recorrentes, o que é vedado em sede recursal exclusiva da defesa, nos termos do princípio do non reformatio in pejus.

Desse modo, a pena-base resta fixada
em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Segunda fase – Atenuantes e agravantes

Na segunda fase da dosimetria, ausente circunstancias atenuantes ou agravantes.

Terceira fase – Causas de aumento e diminuição

Na terceira etapa, reconhece-se a
majorante de emprego de arma de fogo
, circunstância evidenciada de forma incontestável nos autos. Aplicando-se a fração de 2/3, tem-se a pena definitiva de:

·

EDUARDO RODRIGUES BATISTA:
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em Regime Inicial SEMIABERTO.

·

THIAGO MATHEUS DE CASTRO FARIAS
:
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em Regime Inicial SEMIABERTO.

Deixo a análise da detração penal para o Juízo da Execução Penal.

Mantenho os demais termos da sentença
.

3.

DO DISPOSITIVO.

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO e dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena definitiva dos apelantes, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 05/11/2025